Tribunal: STF
Processo: RE 88522
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-04-03
Data de publicação: 1979-04-03

Ementa:
CRIME CONTINUADO - ROUBO.
A jurisprudência mais recente do STF. firmada no julgamento dos RR.EE.Crs nºs. 87.769 e 68.394 - Sessão Plenária de 11.10.78 -, admite, em tese, a continuidade delitiva em crimes de roubo, desde que atendidos os demais pressupostos legais.
Assim, o dissídio jurisprudencial, neste ponto, está superado, e, quanto aos demais julgados oferecidos como paradigmas, não cumpriu o recorrente as exigências contidas no art. 305 do R.I.S.T.F. (Súmula 291).
Recurso extraordinário criminal não conhecido.